Tribunal: STF
Processo: RE 1481487
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Súmula nº 356 do Supremo Tribunal Federal. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido.